Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733041-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de dívida, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) juntou Carteira de Trabalho Digital que comprova estar empregada e recebendo um salário-mínimo; 2) seu CPF está regular e apresentou certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, o que comprova que não deve nada à Receita Federal, uma vez que nunca declarou imposto de renda (ou melhor, é isenta), por pertencer ao grupo de família de baixa renda. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Considerando que a autora não juntou extratos bancários nem comprovante de renda, conforme determinação de emenda ao ID 241629653, tem-se que não há prova da hipossuficiência, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça. (...) (grifos no original) Ocorre que a agravante juntou Carteira de Trabalho Digital que comprova que ela é operadora de loja em uma empresa de alimentos, com salário de R$ 1.606,00, o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Além disso, a agravante comprova que é isenta de imposto de renda e não há elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada, que goza de presunção de veracidade (CPC 99 § 3o). Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigibilidade das despesas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, sem prejuízo do prosseguimento do processo originário. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator